Tribunal: TJPA
Processo: 0817942-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817942-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS PEREIRA, RONALDO FERREIRA, RODRIGO MACHADO FERREIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. FALTA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Tiago dos Santos Pereira, Ronaldo Ferreira e Rodrigo Machado Ferreira contra decisão da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA que rejeitou a exceção de pré-executividade em ação de execução movida pelo Sicredi Sudoeste MT/PA. Os agravantes alegaram ausência de recolhimento do preparo por discutirem a gratuidade da justiça, pleitearam nulidades processuais e formularam diversos pedidos de mérito, inclusive o reconhecimento da inépcia da inicial. O recurso foi interposto sem preparo, sem pedido de gratuidade na origem, e o posterior pedido de pagamento em forma simples, parcelamento ou dilação de prazo foi indeferido. Após intimação, os recorrentes permaneceram inertes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, sem a formulação prévia de pedido de gratuidade e sem a regularização após a intimação, autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do preparo recursal é requisito de admissibilidade que deve ser cumprido no momento da interposição do recurso, conforme art. 1.007 do CPC.

4.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) exige a apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento como forma regular de comprovação das custas.

5.

Não havendo pedido de gratuidade na origem e não sendo esta indeferida expressamente, não se justifica o não recolhimento inicial das custas.

6.

Intimado para regularizar o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente não atendeu à determinação judicial.

7.

O prazo para preparo é peremptório, e o pedido de dilação ou parcelamento não possui amparo legal.

8.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a deserção nos casos em que não há regularização do preparo mesmo após intimação, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pedido de gratuidade na origem e a não comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, configuram deserção e impedem o conhecimento do recurso.

2.

O prazo de cinco dias para suprir a falta de preparo é peremptório e insuscetível de dilação, parcelamento ou modificação.

3.

O preparo recursal exige a apresentação do relatório de conta, boleto bancário e respectivo comprovante, nos moldes da legislação estadual específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º, e 932, III e parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
TIAGO DOS SANTOS PEREIRA, RONALDO FERREIRA E RODRIGO MACHADO FERREIRA
, irresignados com a decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara única da Comarca de Rio Maria/PA, que – nos autos da Ação de Execução nº 0800392-95.2020.8.14.0047, em que litiga com
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
– rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos.

Inicialmente, afirmam os agravantes que deixaram de apresentar o comprovante do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que o tema debatido no agravo diz respeito a gratuidade da justiça, negada pelo Juízo a quo.

Prossegue, no mérito, pleiteando a reforma do decisum por ausência do título original, bem como sustenta haver nulidade ante a impossibilidade de constrição de bens antes da citação.

Nesses termos, postula: “
que o presente recurso seja admitido, conhecido e distribuído incontinentemente; b) seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada, reconhecendo a inépcia da inicial e carência da ação, ante a ausência de apresentação do título original, sendo pois EXTINTA a ação sem resolução de mérito, a teor dos art. 330, I do CPC e art. 485, I, IV e IV, e art. 803, do mesmo caderno legal; c) a revogação da medida de arresto. Caso mantida, que seja observada a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC; d) subsidiariamente, mantendo-se o arresto dos semoventes, que sejam nomeados os excipientes como os fiéis depositários; e) A intimação do Agravado para, querendo, e no prazo legal responder ao presente Agravo no prazo de 15 dias, conforme previsão do artigo 1.003, §5º e 1.019, II, ambos do Código de Processo Civil”.

Não foi realizado o preparo do presente agravo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que
proferi decisão (PJe ID nº 23065116):

“(...) Analisando os autos, ao contrário do que foi afirmado no presente recurso, ao lado da decisão agravada não ter indeferido a gratuidade aos recorrentes, sequer foi formulado em sede de 1º grau a gratuidade, sendo devido o recolhimento do preparo no caso dos autos. Digo mais, nos autos do Agravo de instrumento nº 0818835-36.2023.8.14.0000, interposto pelas mesmas partes, houve o pagamento das custas recursais, ainda que de forma equivocada, ressalto. Nesses termos, esclareço, desde já, que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo ônus do recorrente, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará proceder da seguinte forma: “Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. § 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”. Dessa forma, sob pena de não conhecimento do presente recurso, determino a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) proceder ao pagamento das custas recursais, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos”.

Por conseguinte, os agravantes requereram o deferimento do recolhimento das custas em forma simples e, na sua impossibilidade, o parcelamento do valor em 3 (três) parcelas, ou, subsidiariamente, que seja concedido prazo adicional para o pagamento, o que foi indeferido, nos seguintes termos:

“Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, como consta no decisum de ID nº 23065116. Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifei). Nesses termos, repito, que “ao contrário do que foi afirmado no presente recurso, ao lado da decisão agravada não ter indeferido a gratuidade aos recorrentes, sequer foi formulado em sede de 1º grau a gratuidade”, pelo que não se justifica a ausência de preparo recursal no ato da interposição e, em não sendo efetivado no ato, devidas as custas em dobro, nos termos do art. 1007, §4º do CPC, logo indevido o pedido de adimplemento de forma simples. Oportuno esclarecer, de plano, acerca do pedido de dilação de prazo para pagamento do preparo recursal que, ao lado de não possuir amparo legal, se trata de prazo peremptório, sendo que o seu não atendimento, acarreta preclusão. Outrossim, segundo o Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 97, expressa: É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo. Logo, por total falta de amparo legal, indevido os pedidos. Nesses termos, determino que a Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado proceda à certificação do decurso do prazo expresso no decisum de ID nº 23065116, retornando, após, conclusos”.

Irresignados, interpuseram agravo interno, também sem o recolhimento do devido preparo.

É o relatório do necessário.
Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Assento, que
a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.

Em análise aos requisitos de admissibilidade do agravo e, compulsando os autos, constato que, a despeito de afirmarem que o presente recurso versava sobre gratuidade da justiça o que justificava o não recolhimento do preparo, esclareci que ao lado da decisão agravada não ter indeferido a gratuidade aos recorrentes, sequer foi formulado em sede de 1º grau a gratuidade,
sendo devido o recolhimento do preparo no caso dos autos.

Logo, a parte recorrente descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte, limitando-se a pleitear o recolhimento na forma simples, ou o seu parcelamento, ou ainda, a dilação de prazo.

Ocorre que, como bem ponderei nos autos, a legislação processual civil é expressa ao dispor que,
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo
.
Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil: “
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
(grifei).

Digo mais, acerca do pedido de dilação de prazo para pagamento do preparo recursal que, ao lado de não possuir amparo legal, se trata de prazo peremptório, sendo que o seu não atendimento, acarreta preclusão.

Outrossim, segundo o Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 97, expressa: “
É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo. Logo, por total falta de amparo legal, indevido os pedidos”.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o recorrente ter procedido ao aludido pagamento em dobro, contudo assim não procedeu,
corroborando a ausência do regular preparo
e
importando na deserção do recurso.

Assim, reforço, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria a recorrente ter comprovado a realização do recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil
, o que, repito, deixou de proceder.

Impende acrescentar, que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada
, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
(
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
), do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA.

RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E
RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA
. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO

NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017688-61.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO.
TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802627-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022).

Por derradeiro, registro prejudicada a análise do Agravo interno interposto, ante o julgamento do presente recurso.

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a manifesta deserção do mesmo.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/07/2025